Tribunal: TJES
Processo: 5001676-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001676-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
em face do v. Acórdão, (Id n. 1391078) que negou provimento ao recurso de

Agravo de Instrumento.

Aduz o embargante, em suma, que o v. acórdão embargado deixou de se manifestar quanto à aplicação ao caso sob exame do art. 919 do CPC, encampada pela jurisprudência do C. STJ [Precedente objeto do RESP de n.º 1.272.827/PE – Tema Repetitivo de n.º 526], segundo a qual os Embargos à Execução Fiscal só suspendem o curso de uma Ação Fiscal se: i) relevantes os seus fundamentos; ii) o seu prosseguimento causar ao executado grave dano de difícil ou de incerta reparação; iii) houver garantia do crédito executado por penhora, por depósito ou por caução suficientes à sua satisfação.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1555461).

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão do voto externado nego provimento ao recurso, conforme voto do Relator.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. Acórdão, (Id n. 1391078) que negou provimento ao recurso de

Agravo de Instrumento.

Aduz o embargante, em suma, que o v. acórdão embargado deixou de se manifestar quanto à aplicação ao caso sob exame do art. 919 do CPC, encampada pela jurisprudência do C. STJ [Precedente objeto do RESP de n.º 1.272.827/PE – Tema Repetitivo de n.º 526], segundo a qual os Embargos à Execução Fiscal só suspendem o curso de uma Ação Fiscal se: i) relevantes os seus fundamentos; ii) o seu prosseguimento causar ao executado grave dano de difícil ou de incerta reparação; iii) houver garantia do crédito executado por penhora, por depósito ou por caução suficientes à sua satisfação.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 1555461).

É o relatório no essencial. Passo a análise das irresignações.

Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

Adianto que não assiste razão ao embargante, não havendo que se falar em qualquer vício.

É consabido que os embargos à execução fiscal não são dotados de efeito suspensivo automático, posto que cabe ao juiz atribuir o efeito quando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC.

Todavia, no caso em análise, restou assnten no julgamento que
consoante
"
o
entendimento

contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ
,
segundo o

qual

o

depósito

somente

suspende

a

exigibilidade

do

crédito

tributário

se

for

integral

e

em

dinheiro, que se reproduziu no

julgamento

do

Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do

REsp.

1.156.668/DF,

não

se

estende

aos
créditos
não tributários

originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de

Polícia
"

(REsp

1.381.254/PR,

Ministro

Napoleão Nunes Maia Filho,

Primeira Turma, DJe 28/6/2019), como no caso dos autos.

Cuidando a demanda originária de débito não tributário (multa administrativa imposta pelo Procon) e havendo
garantia do crédito executado
, mostra-se possível a suspensão da exigibilidade pretendida.

Mesmo que assim não fosse, i
n casu,
estão presentes os requisitos necessários para
que os Embargos à Execução Fiscal suspendam o curso da Ação Fiscal, conforme RESP de n.º 1.272.827/PE, quais sejam: I) relevância da fundamentação, visto que
o valor da multa, aparentemente, excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor; II) o perigo de dano é inequívoco, visto que o recorrido em caso de pagamento do montante discutido e posterior redução da multa, somente poderá reaver o que foi indevidamente pago por meio do pagamento de precatórios, e III) a garantia do crédito executado realizado por depósito judicial do montante integral.

Cabe esclarecer que o presente recurso não tem o condão de verificar o acerto ou não da decisão, mas apenas esclarecer ou corrigir algo na decisão combatida, sem rejulgar o mérito da ação.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. (EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS NÃO EXISTENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIÁVEL – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e (ou) erro material.

2 -
N
ão constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

3 - Os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. (EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

4 -
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.